Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729995-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DAIL MOREIRA FILHO AGRAVADO: VALDIR COSTA SOBRINHO, DELAZILMA JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE DAIL MOREIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, pela qual indeferido o pedido de devolução do prazo para apresentação de contestação e decretada sua revelia. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Cuida-se de pedido de devolução de prazo para defesa, sob o argumento de que a advogada constituída pela parte ré encontrava-se afastada de suas atividades laborais à época do decurso do prazo. Decido. É cediço que o art. 223 do CPC/2015 estabelece que, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo conceitua a justa causa como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário”. No que tange à apresentação de atestado médico pelo causídico da parte com o fim de comprovar a justa causa que o impediu de praticar o ato no prazo subscrito, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de considerar que a simples apresentação do atestado médico não é apta, por si só, a ensejar a justa causa, sendo necessária que a enfermidade do advogado efetivamente o impeça de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA DO ADVOGADO. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. RECORRENTE COM OUTRO ADVOGADO COM PODERES PARA PRATICAR O ATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. Ademais, a parte recorrente possuía outro patrono com poderes para a prática do ato considerado intempestivo. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1451355/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 9/09/2019) No caso dos autos, no último dia do prazo para a apresentação da contestação, o causídico da parte ré encontrava-se afastada de suas atividades laborais, conforme atestado de Id 170127050. O CID indicado no atestado apresentado indica artrose no joelho, com recomendação de afastamento por 3 (três) dias. Assim, do contexto dos fatos, não obstante a impossibilidade de se medir a dor do causídico, certo é que a circunstância fática apresentada nos autos não aponta para a completa impossibilidade de o advogado ter substabelecido seu mandato, caso não conseguisse redigir a contestação em virtude da dor. Cabe ressaltar que a internet aliada ao processo judicial eletrônico permite ampla facilidade ao advogado substabelecer o seu mandato e protocolar petições judiciais, inclusive fora do horário de expediente do próprio tribunal. Portanto, não verifico a existência de justa causa para deferir o pedido de devolução do prazo. Isso posto, ante o decurso em branco do prazo pra o réu apresentar defesa, operou-se sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC. Concedo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, por meio de juntada de contracheque, declaração de imposto de renda ou outros documentos, a hipossuficiência alegada. No mesmo prazo, manifeste-se a parte ré acerca das provas que pretende produzir. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que “tem apenas um advogada” e que “quando os joelhos estão em crise, a causídica passa muito mal, além do mais, necessita tomar remédios fortes que a fazem dormir, não restando condições físicas e nem psicológicas para trabalhar nem mesmo peticionar.” - ID 61796955, pp. 4/5. E requer: “Diante de tais razões, é o presente Agravo de Instrumento para REQUERER liminarmente a modificação da decisão para devolução do prazo, para que seja recebida a contestação que foi juntada no processo no dia 28/08/2023 ID 170124092. REQUER ainda, que sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista que o requerente está desempregado, fazendo bicos como Uber, conforme CTPS e extratos em anexo. Por fim, requer o efeito suspensivo ao processo” - ID 64782095, p. 13. Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). O agravante alega não exercer trabalho fixo. Trouxe aos autos a cópia de sua carteira de trabalho; último emprego, no qual permaneceu por 16 (dezesseis) anos (03/2001 a 10/2017) na função de auxiliar de armazém, salário inicial de R$ 227,00. Saída registrada em 31/10/2017 (anotações na CTPS, ID 62343114, p. 4). Faz jus ao benefício. Defiro-lhe a gratuidade de justiça requerida. AGRAVO DE INSTRUMENTO A matéria suscitada (decreto de revelia) no agravo de instrumento não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Embora a possibilidade de mitigação da taxatividade de referido dispositivo, o certo é que tal deve se restringir a hipóteses em relação às quais, embora não expressamente previstas no art. 1015, CPC, possa ser extraída a urgência dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou mesmo da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. E tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃ O FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado; eventual prejuízo em relação à decisão ora agravada e pela qual decretada a revelia do réu pode ser suscitado em preliminar da apelação. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” ( ). 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no PJe: 28/05/2024.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. ( ).5. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1850642, 0753256-39.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no PJe: 07/05/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. ( ). 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido (Acórdão 1682956, 0732780-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no PJe: 19/04/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia do réu e faculta a especificação de provas. II. Agravo Interno desprovido (Acórdão 1683006, 0700782-91.2022.8.07.9000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no PJe: 17/04/2023.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora